Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luís da Providência Soares Filho em face da decisão que, ao receber a ação declaratória de inexistência de óbito c/c anulação de registro civil que aviara pelo rito da jurisdição voluntária, indeferira a antecipação de tutela que formulara objetivando a expedição de ofício à Receita Federal, ao Instituto de Identificação da Polícia Civil do estado do Pará e ao Juízo Eleitoral da comarca de Ipixuna do Pará/PA, determinando o restabelecimento dos seus direitos políticos. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Postulara, outrossim, os benefícios da justiça gratuita. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que é natural de Irituia/PA, é casado com a Sra. Jiordana Batista Rocha, possui filhos e sempre residira na cidade individualizada. Sustentara que, em função da crise econômica agravada pela pandemia do covid-19, perdera o emprego que detinha naquela localidade e mudara-se para essa capital federal em busca de nova ocupação laboral. Mencionara que, após distribuir vários currículos, fora encaminhado para entrevista de emprego e selecionado para a vaga que concorria, ocasião em que lhe fora solicitada a apresentação da documentação pessoal para formalizar sua contratação. Assinalara que, ao requerer perante a Receita Federal certidão negativa, fora surpreendido com a informação de que seu CPF encontrava-se inativo no banco de dados da Receita em razão de seu falecimento na data de 23.11.2019, na cidade de Salvador/BA. Defendera que, diante da certidão de óbito positivando seu falecimento, não conseguira o emprego almejado, e, “além de desempregado, está impedido de ter acesso atendimento médico do SUS por não ter O CPF REGULAR, não consegue acesso ao Auxílio Emergencial do Governo Federal, impedido de trabalhar, de ter acesso a medicamentos da farmácia popular, deixando-o em situação de desespero por não ter como sustentar a família[1].” Asseverara que lavrara boletim de ocorrência perante a 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal comunicando a fraude na utilização de seus documentos e na lavratura de certidão de óbito em seu nome. Pontuara que, diante da manifesta falsidade da certidão de óbito e da gravidade das consequências que tem experimentado em razão do falso óbito noticiado aos órgãos governamentais, aviara ação postulando, em sede de antecipação de tutela, a expedição de ofícios à Receita Federal, ao Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado do Pará e ao Juízo Eleitoral da comarca de Ipixuna do Pará/PA, determinando-se o restabelecimento dos seus direitos políticos. Registrara que a medida de urgência fora indeferida, sob o fundamento de que é “incompatível com a segurança jurídica a que os registros públicos se impõem[2].” Defendera que o provimento guerreado afigura-se equivocado, merecendo reparo. Ressaltara que encontra-se vivo e, diante da “ineficiência do estado, está sendo privado de seus Direitos básicos e por consequência toda sua família que dele depende para subsistência pois é o único provedor do lar[3].” Salientara que aguardar a ação ingressar na fase probatória agravará sua situação pessoal, porquanto sem CPF válido não consegue exercer seus direitos e garantias constitucionais, tendo em vista que é considerado morto. Consignara que não pode ser penalizado pelo erro em que incorrera o Estado ao declarar como falecida uma pessoa viva, saudável e jovem. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, devendo ser recebido ainda que não tenha o agravante recolhido o preparo recursal, porquanto defiro em seu favor os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para a prática do vertente ato recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luís da Providência Soares Filho em face da decisão que, ao receber a ação declaratória de inexistência de óbito c/c anulação de registro civil que aviara pelo rito da jurisdição voluntária, indeferira a antecipação de tutela que formulara objetivando a expedição de ofício à Receita Federal, ao Instituto de Identificação da Polícia Civil do estado do Pará e ao Juízo Eleitoral da comarca de Ipixuna do Pará/PA, determinando o restabelecimento dos seus direitos políticos. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Postulara, outrossim, os benefícios da justiça gratuita. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pelo agravante almejando a expedição de ofícios à Receita Federal, ao Instituto de Identificação da Polícia Civil do estado do Pará e ao Juízo Eleitoral da comarca de Ipixuna do Pará/PA, determinando-se o restabelecimento dos seus direitos políticos, sob o fundamento de que afigura-se a medida incompatível com a segurança jurídica a que os registros públicos se impõem. Sustentara o agravante que ressoa incontroversa a falsidade da sua certidão de óbito, porquanto encontra-se vivo, não sobejando possível que seja impedido de exercer seus direitos e garantias constitucionais e legais em decorrência de erro do Estado que declarara como morta pessoa viva. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se nesse instante impassível de ser concedido. Com efeito, em consonância com o artigo 109, caput, da Lei de Registros Públicos, afigura-se possível a retificação do assentamento no Registro Civil, cabendo à parte interessada colacionar documentos comprobatórios de suas alegações necessários para se promover a aludida retificação. Confira-se o texto legal, in verbis: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” Deve ser destacado que, em consonância com a disposição legal, a retificação do registro público deve ser precedida de dilação probatória, devendo serem ouvidas testemunhas e o Ministério Público. Aludida previsão decorre da presunção de veracidade dos Registros Públicos, à medida em que, ao espelhar a verdade dos fatos, deve, por consectário lógico, admitir a retificação de erros que estejam em dissonância da realidade. Não obstante, tendo em vista o princípio da imutabilidade do registro, a indicação de erros deve vir lastreada de elementos probatórios contundentes, a evidenciar que o assento, de fato, não retratara a verdade. Na hipótese, o agravante aponta a existência de falsidade na sua própria certidão de óbito[5], que assentara seu falecimento na data de 11.12.2019, na cidade de Salvador/BA. Outrossim, em consonância com aludida certidão, residia ele na capital baiana, era solteiro e não possuía filhos. De outro lado, sustentara o agravante que na data de seu suposto falecimento residia na cidade de Irituia/PA e, demais disso, é casado com a Sra. Jiordana Batista Rocha[6] e possui filho nascido em 11.08.2016[7]. Com efeito, não se pode negligenciar a certidão de casamento e a certidão de nascimento do filho exibidas pelo agravante, que gozam de presunção de veracidade, própria dos documentos públicos, constituindo prova documental válida e hábil a prevalecer sobre a certidão de óbito que o apontara como solteiro e sem filhos, além de consignar seu falecimento. Destaca-se que, de fato, a princípio, afigura-se vedada a alteração de registro civil, diante do seu caráter definitivo, sobejando, entrementes, possível sua modificação em casos excepcionais e desde que devidamente fundamentados, como nas hipóteses de falsidade de registro. No caso, as relevantes divergências ficaram patentes, porquanto tanto a certidão de óbito do agravante quanto a certidão de casamento e de nascimento de seu filho ostentam idêntica presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Contudo, a despeito dessas inferências, deve-se prestigiar a segurança jurídica até que os fatos sejam devidamente clarificados, a par do fato de que não se afigura consoante o sistema que subsistam alterações sistemáticas em assentamentos registrários pertinentes à pessoa natural, pois a regra é sua imutabilidade. Assim é que a concessão da tutela almejada pelo agravante encerra medida imprudente e desconforme com a higidez registral e com a segurança jurídica, pois implicará a retificação do assentamento reputado proveniente de fraude e essa medida deve ser realizada de forma definitiva, o que não se conforma com a sistemática inerente às tutelas provisórias. Destarte, conquanto suas alegações ressoam revestidas de verossimilhança, ao passo que, lado outro, a postergação do reconhecimento de que encontra-se vivo lhe enseje diversos efeitos, prejudicando o exercício dos seus direitos constitucionalmente assegurados, a medida deve ser postergada ao menos até o exame do mérito desse recurso, pois deve se revestir de segurança apta a conferir-lhe irreversibilidade. Sobreleva pontuar que os registros públicos devem refletir a realidade e devem ser retificados nas hipóteses em que não exprimem a veracidade fática, não sobejando possível que uma certidão de óbito inautêntica, consoante os elementos que se colhem dos autos, permaneça produzindo efeitos jurídicos em desfavor do agravante, mesmo havendo fortes indícios de que encontra-se vivo. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira no tocante à necessidade de se afastar o reconhecimento civil de sua morte, mas a tutela almejada deve ser concedida com cautela e cercar-se de garantias destinadas a revestir a irreversibilidade que dela é esperada no caso concreto. Alinhadas essas considerações e os fundamentos deduzidos, indefiro a tutela provisória postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 92277096 - Pág. 3 (fl. 6) – ação principal. [2] - ID Num. 93283613 - Pág. 1 (fl. 35) – ação principal. [3] - ID Num. 26169185 - Pág. 6 (fl. 7). [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] - ID Num. 92277104 - Pág. 1 (fl. 29). [6] - Sem ID (fl. 25). [7] - ID Num. 92277106 - Pág. 3 (fl. 14).